Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-91.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Compulsando os autos, constata-se não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição da apelação, já que o documento juntado no ID 43233469 não identifica o número do código de barras constante da guia de custas de ID 43233468. Diante disso, determino à apelante o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora